Tribunal: TJMT
Processo: 1025765-33.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-29
Data de publicação: 2024-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1025765-33.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ROBSON LOPES DA SILVA - CPF: 005.488.271-09 (RECORRENTE), DIANA ALVES RIBEIRO - CPF: 740.210.441-91 (ADVOGADO), UNITED AIRLINES, INC. - CNPJ: 01.526.415/0001-66 (RECORRIDO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1025765-33.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1025765-33.2024.8.11.0001

Recorrente:
Robson Lopes da Silva

Recorridas:
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A. e United Airlines, INC.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE DANOS MORAIS POR VOO ATRASADO – TRANSPORTE AÉREO - ACORDO CELEBRADO COM UMA DAS RECLAMADAS (EMPRESA AÉREA) – POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO EM RELAÇÃO OUTRA RECLAMADA – PRONUNCIAMENTO JUDICIAL EQUIVOCADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O acordo firmado entre autor e uma das requeridas somente produzirá efeitos jurídicos em relação aos acordantes, devendo a sentença ser reformada, na parte que julgou extinto integralmente o feito, retornando ao Juizado de origem, e o feito prosseguir quanto a outra empresa.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1025765-33.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1025765-33.2024.8.11.0001

Recorrente:
Robson Lopes da Silva

Recorridas:
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A. e United Airlines, INC.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Robson Lopes da Silva
.

Ação:
de Danos Morais por Voo Atrasado.

Origem:
8o Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença (
Id. 222903278): julgou extinto o processo com resolução de mérito, com fulcro artigo 487, III, “b” do CPC, em face da homologação de acordo firmado entre o autor e a empresa requerida United Airlines, INC.

Recurso Cível Inominado
(Id. 222903281): defende a reforma da sentença, e o prosseguimento do feito em relação à companhia Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A. ao argumento de que o acordo celebrado não abrangeu ambas as reclamadas.

Contrarrazões:
Não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1025765-33.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1025765-33.2024.8.11.0001

Recorrente:
Robson Lopes da Silva

Recorridas:
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A. e United Airlines, INC.

VOTO

Trata-se de Ação Indenizatória proposta por Robson Lopes da Silva em face das companhias Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A. e United Airlines, INC., em razão de atraso de 24 horas em seu voo, dando o valor à causa de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

No presente caso o autor busca a reforma da sentença que julgou extinta demanda indenizatória por danos morais decorrentes de atraso de voo, em vista de homologação de acordo extrajudicial celebrado com uma das empresas figurantes do polo passivo (United Airlines, INC).

Em suas razões recursais o recorrente alega que o acordo realizado não alcança a empresa recorrida Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A., que inclusive juntou aos autos tempestivamente peça contestatória e em nenhum momento mencionou o acordo realizado pelo recorrente com a United Airlines, deixando claro sua intenção no prosseguimento da ação em relação a recorrida.

Em análise ao acordo em Id. 222903271 constata-se que o autor e a empresa
United Airlines, INC

celebraram acordo quanto ao objeto da ação nos seguintes termos:

Por mera liberalidade e visando encerrar a presente demanda
, a ré United Airlines
pagará à parte autora o valor total de
R$7.500,00 (sete mil e quinhentos reais)
a serem pagos da seguinte forma
(...).

A parte autora, quando do recebimento do valor supramencionado,
dará ampla, geral e irrestrita quitação à ré United Airlines,
renunciando expressamente o ao direito de pleitear em juízo ou fora dele, qualquer valor a título de indenização por danos materiais e morais
,
(...).

Sobre o tema, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a transação efetivada entre um dos devedores solidários e seu credor só irá extinguir a dívida em relação aos demais codevedores
quando o credor der a quitação por toda a dívida, e não apenas parcialmente
, como no presente caso. Incide, na espécie, o disposto no artigo 844, § 3o, do Código Civil:

Art. 844. A transação não aproveita, nem prejudica senão aos que nela intervierem, ainda que diga respeito a coisa indivisível.

(...)

§ 3o Se entre um dos devedores solidários e seu credor, extingue a dívida em relação aos co-devedores.

Veja que o acordo homologado menciona, de forma expressa, acerca da quitação da dívida tão somente com a reclamada United Airlines, e de acordo com o artigo 843, Código Civil, a transação deve ser interpretada restritivamente.

No mesmo sentido é o entendimento das Turmas Recursais
:

DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
ACORDO CELEBRADO EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – ACORDO COM LIMITAÇÃO DE EFEITOS EM FACE APENAS DE UMA RECLAMADA COM INDICAÇÃO DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO EM RELAÇÃO OUTRA RECLAMADA – PRONUNCIAMENTO JUDICIAL EQUIVOCADO
– SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O acordo firmado entre autor e um dos demandados somente produzirá efeitos jurídicos em relação aos acordantes, devendo a sentença ser reformada, na parte que julgou extinto integralmente o feito, retornando ao Juizado de origem, e o feito prosseguir quanto a outra demandante. (N.U 1013934-53.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 06/03/2023, Publicado no DJE 10/03/2023)

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO –SOLIDARIEDADE PASSIVA
-
ACORDO
CELEBRADO COM APENAS UM DOS RECLAMADOS – PEDIDO DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO EM RELAÇÃO AOS DEMAIS DEMANDADOS –
HOMOLOGAÇÃO
DO
ACORDO
- EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – APLICABILIDADE DOS ARTIGOS 843 E 844, § 3o, AMBOS DO CÓDIGO CIVIL
– POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DA DEMANDA NA FORMA DO ART. 1.013, § 3o, DO CPC - TRANSPORTE
AÉREO
– ALTERAÇÃO DO ITINERÁRIO DO VOO CONTRATADO- RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO ATENDIDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (N.U 1008347-58.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 06/08/2020, Publicado no DJE 10/08/2020)

Diante da extinção prematura do feito (antes da audiência de conciliação) resta inviável o julgamento da lide desde logo, conforme preleciona o artigo 1.013, § 3.o, do Código de Processo Civil, de modo que é imperiosa a desconstituição da sentença e o retorno dos autos à origem para regular processamento do feito.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
desconstituir em parte a sentença

que julgou extinto o feito com resolução do mérito, determinando a sua devolução ao Juizado Especial de origem para regular prosseguimento em, relação à companhia Azul Linhas Aéreas, mantendo os demais termos da sentença quanto à homologação do acordo com a
United Airlines, INC
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2024